Tribunal: TJDFT
Processo: 0728301-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIDO. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. CITAÇÃO REALIZADA EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. RECEBIMENTO NA PORTARIA. ENDEREÇO DESATUALIZADO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. AFASTADA. NULIDADE RECONHECIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão reconhecendo a nulidade da citação e deferindo a gratuidade de justiça em favor da executada. 1.1. No agravo, o credor pede a revogação da gratuidade de justiça e defende a validade da citação realizada em condomínio edilício e entregue a funcionário da portaria (art. 248, §4o, do CPC).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia do presente agravo de instrumento consiste em (i) aferir o pedido de revogação da gratuidade de justiça, deferida na origem em favor do agravado, assim como (ii) averiguar a regularidade da citação da parte realizada em condomínio edilício quando recebida por funcionário da portaria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em relação ao pedido de revogação da gratuidade de justiça, a legislação processual, ao disciplinar as matérias suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento, dispõe o cabimento do recurso contra decisão de não concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 1.015, V, do CPC. 3.1. Logo, a pretensão visando a revogação da concessão da gratuidade de justiça formulada pelo agravante, por não constar nas matérias elencadas pela norma processual, não se sujeita ao presente recurso. 3.2. Precedente: “Consoante rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil, incabível o manejo de agravo de instrumento para atacar decisão que defere gratuidade de justiça”. (07000123520218079000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 28/4/2021) 3.3. Ademais, a parte agravante não formulou, perante o Juízo de primeiro grau, pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida à contraparte, constituindo a irresignação inovação recursal inviável de aferição em grau de recurso, sob pena de supressão de instância.
4. Presume-se válida a citação da parte contrária realizada em condomínio edilício quando entregue a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, nos termos do art. 248, §4o, do CPC. 4.1. Todavia, conforme frisou a decisão recorrida, trata-se de presunção de validade relativa, podendo ser afastada quando comprovada situação a revelar a imperfeição do ato, conforme identificado no caso dos autos. 4.2. Na hipótese, deve ser afastada a presunção relativa de validade da citação entregue ao responsável da portaria em condomínio edilício, considerando prova inequívoca de a parte ter alienado o imóvel e residir em endereço diverso. 4.3. Desta feita, a carta de citação encaminhada a endereço desatualizado e diverso da residência atual do devedor, mesmo entregue a funcionário da portaria em condomínio edilício (art. 248, §4o, do CPC), não preenche os requisitos de validade de convocação da parte contrária ao processo para se defender (arts. 236 a 250, do CPC). 4.4. Precedente: “A presunção de validade da citação, entregue ao responsável pelo recebimento de correspondências nos condomínios edilícios, pode ser desconstituída mediante prova inequívoca de que o ato não tenha se aperfeiçoado, como seria o caso da correspondência encaminhada a pessoa que deixou de morar no local”. (07265915420218070000, Relator: Luís Gustavo B. De Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 9/12/2021).
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Agravo improvido. Tese de julgamento: “1. A pretensão do agravante visando a revogação da concessão da gratuidade de justiça deferida na origem, por não constar nas matérias elencadas pela norma processual, não se sujeita ao presente recurso, admitida somente quando não concedida a benesse. 2. A carta de citação encaminhada a endereço desatualizado e diverso da residência atual do devedor, mesmo entregue a funcionário da portaria em condomínio edilício, não preenche os requisitos de validade de convocação da parte contrária ao processo para se defender, revelando a nulidade do ato”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 248, §4o, do CPC; art. 1.015, V, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: 07265915420218070000, Relator: Luís Gustavo B. De Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 9/12/2021.